Tribunal: TJDFT
Processo: 0728045-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728045-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ARNALDINO JOAQUIM DA SILVA IMPETRANTE: ROBERTO ALVES LUTZ PINHEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA-DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de ARNALDINO JOAQUIM DA SILVA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Brasília. Na peça inicial (ID 73856779), o impetrante narra que o paciente foi preso dia 3/4/2025 e denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 121, caput, cumulado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal, e artigo 16, da Lei 10.826/2003. Relata que, transcorridos 90 dias da prisão, o magistrado de origem, de ofício, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, manteve a prisão preventiva do paciente. Aduz que o paciente é primário, possui trabalho lícito e residência fixa. Acrescenta que, apesar de já ter impetrado habeas corpus anteriormente, com o oferecimento da denúncia, surge novo cenário, com maiores condições de cotejar a necessidade ou não da manutenção da Prisão Preventiva quando comparada ao provável regime de cumprimento de pena a ser imposto ao final do processo, em caso de condenação, nos valendo dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, de homogeneidade. Alega que o horário e/ou local em que praticado o crime não é suficiente para concluir pela periculosidade do agente ou gravidade concreta do delito. Assevera que, conforme denúncia, o delito mais grave, tentativa de homicídio, foi na forma simples, o que demonstra que o fato não extrapolou os elementos próprios do tipo penal. Conclui que a decisão se baseou em hipóteses, presunções, conjecturas desprovidas de plausibilidade e concretude. Invoca os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e argumenta que a prisão cautelar não deve ser mais gravosa que a pena a ser aplicada ao final do processo, em caso de condenação. Ao final, pede a concessão da liminar para expedir o alvará de soltura do paciente, ainda que impostas medidas cautelares diversas. No mérito, requer a confirmação da liminar. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada por representação da autoridade policial, com os seguintes fundamentos (ID 240570616): 1) DA PRISÃO PREVENTIVA A aplicação da medida excepcional da prisão preventiva somente pode ocorrer quando a materialidade delitiva for confirmada e quando os indícios de autoria forem suficientes, assim como deve ser adequada, necessária e proporcional para garantir a ordem pública e econômica, pela conveniência da instrução criminal ou para a assegurar a aplicação da lei penal. Além disso, o objeto do processo a que responde o réu deverá tratar que a imputação seja referente a crimes doloso punido com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. A materialidade delitiva se sobressai do Ocorrência Policial no 471/2025-1 (id 226418616); Arquivos de mídias no 507/2025 (id 226418621), no 517/2025 (id 226418623), no 518/2025 (id 226418811), no 519/2025 (id 226418824), no 520/2025 (id 226418838), no 521/2025 (id 226419350), no 541/2025 (id 226419357); Relatório de investigação no 232/2025 (id 226419361); Laudo de Perícia Criminal (exame de natureza e confronto balístico) no 52.981/2025 (id 226419367); Relatório de depoimento especial no 05/2025 (id 226435945). Do caderno investigatório, verificam-se ainda indícios suficientes de autoria em desfavor do representado, conforme depoimentos a seguir sequenciados. (...) A prisão preventiva, no presente caso, tem por objetivo a preservação da ordem pública. O afastamento cautelar do investigado se mostra apto a alcançar tal objetivo, visto que a gravidade em concreto do fato praticado, demonstrado pelo modus operandi na prática delitiva, indica que o representado expõe a ordem pública em risco. Frise-se que toda ação se deu em plena luz do dia em local movimentado, colocando em risco não apenas a vítima do crime, mas também pessoas que estavam nas proximidades, colocando em risco a ordem pública. Sobre a temática, colaciono entendimento deste Egrégio tribunal de justiça do Distrito federal e Territórios: A decretação da prisão preventiva encontra respaldo nos artigos 312 e 313, I, do CPP, sendo imprescindível para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime e do risco evidente de reiteração delitiva. (...) A prisão preventiva é medida legítima e proporcional quando fundamentada em fatos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva, sendo insuficientes as condições pessoais favoráveis do paciente para afastá-la. (Acórdão 1953133, 0749917-38.2024.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.) Acresça-se ainda que o contexto em que se deram os fatos traz concretas peculiaridades, uma vez que o representado e a vítima trabalham no mesmo local, havendo um potencial risco do cometimento de potencial retaliação, até porque o fato em apuração se deu em data muito próxima, a saber em 03 de fevereiro de 2025. Ademais, o representado ostenta anotações criminais, conforme mencionado na representação policial atestando 3 (três) indiciamentos pela prática de crime homicídio na modalidade tentada: IP n.o 336/2006 – 03o DP Art. 121, caput c/c Art. 14, II, ambos do Código Penal IP n.o 491/2013 – 08a DP Art. 121, §2o, I e IV c/c Art. 14, II, ambos do Código Penal, IP n.o 03/2020 – CHPP Art. 121, §2o, I e IV c/c Art. 14, II, ambos do Código Penal. Destaque-se que o fato de o representado ter se apresentado perante a Autoridade Policial não possui o condão, de, por si só, impedir a custódia cautelar, se o caso em análise demonstrar a necessidade imperiosa da prisão preventiva. No ponto, a apresentação espontânea do acusado, por si só, não infirma os outros fundamentos delineados na representação policial, a saber: a conveniência de instrução criminal e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Considerando a gravidade dos fatos, não se vislumbra condições para a substituição do encarceramento cautelar por outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, uma vez que se revelam inadequadas e insuficientes, nos termos do art. 282, § 6o e art. 312, caput, ambos do CPP. Por fim, consigne-se que o crime atribuído ao representado se trata de delito doloso contra a vida, com pena em abstrato superior a quatro anos, autorizando assim o decreto da prisão cautelar. Diante do exposto, decreto a prisão preventiva de ARNALDINO JOAQUIM DA SILVA, com fundamento nos arts. 312 e 313, I, do CPP. Como visto, os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva perduram no tempo, tendo em vista a periculosidade acentuada do acusado, que demonstrou postura avessa ao cumprimento da lei e ao respeito à ordem pública. Registre-se que foi impetrado o Habeas Corpus n° 0713530-87.2025.8.07.0000 contra a referida decisão, sendo denegada a ordem em acórdão assim ementado: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. GRAVIDADE CONCRETA DO FATO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo do Tribunal do Júri de Brasília que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado. Sustenta a defesa ausência dos requisitos legais para a prisão cautelar, ausência de fundamentação idônea da decisão impugnada, condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa e emprego lícito), apresentação espontânea à autoridade policial e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva; (ii) apurar se seria possível, no caso concreto, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva se legitima com base na materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, presentes no conjunto probatório, como boletim de ocorrência, laudos periciais, relatórios investigativos e depoimentos testemunhais. 4. A decisão que decretou a prisão está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada, consistente em tentativa de homicídio com uso de arma de fogo, em plena luz do dia, em local público e com risco para terceiros. 5. A periculosidade do agente é evidenciada pelo modus operandi, pelo potencial risco de retaliação à vítima (colega de trabalho) e por antecedentes de envolvimento em outras três investigações por crimes de igual natureza, ainda que sem condenação. 6. A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a prisão preventiva, quando estão presentes os requisitos do artigo 312, do CPP. 7. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes para os fins de prevenção e garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito imputado. 8. A prisão preventiva, no caso, é proporcional, necessária e não configura antecipação de pena, mas instrumento de tutela da ordem pública. IV. DISPOSITIVO 9. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o, 311, 312 e 313, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1953133, 0749917-38.2024.8.07.0000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, j. 05.12.2024, DJe 18.12.2024; TJDFT, Acórdão 1635441, 0732019-80.2022.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 10.11.2022, DJe 22.11.2022; STJ, AgRg no HC 916.246/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 12.08.2024, DJe 16.08.2024; STJ, AgRg no HC 771.854/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 06.03.2023, DJe 09.03.2023. Posteriormente, o paciente foi denunciado pelo crime previsto no artigo 121, caput, cumulado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal, e artigo 16, da Lei 10.826/2003. Segundo a denúncia, no dia 3 de fevereiro de 2025 (segunda-feira), por volta de 9h20, no interior do galpão das Cooperativas Renascer e Coopatriva, localizado no SIA Trecho 17, Via IA 4, Lote 1620, ao lado do Arquivo do STM, SIA, Brasília/DF, o denunciado, livre e consciente, com intenção de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra Pablo da Rocha Santos (25 anos), causando-lhe a lesão descrita no Laudo de Exame de Corpo de Delito (lesões corporais) no 10.339/2025 (ID 230874272). Assim agindo, o denunciado deu início à execução de um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que a vítima não foi atingida de forma imediatamente letal e conseguiu fugir dos demais disparos, além de ter recebido atendimento médico eficaz. Antes e depois do crime doloso contra a vida e sem o objetivo específico de praticá-lo, o denunciado, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e/ou regulamentares, portou arma de fogo e munição calibre 9mm, sendo, portanto, de uso restrito. A denúncia foi recebida em 14/5/2025, o que reforça os indícios de materialidade e autoria delitivas. Ao revisar a necessidade de manutenção da prisão preventiva, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, assim decidiu o magistrado de origem (ID 73856785): Como bem explicitada na decisão que decretou a prisão cautelar, a materialidade está comprovada e há indícios suficientes de autoria para a decretação da medida excepcional. Os fatos objeto da presente Ação Penal é tipificado como crime doloso contra a vida que tem pena in abstrato superior a quatro anos. O processo corre normalmente, não havendo demoras injustificadas por parte do Poder Judiciário. Como a medida cautelar imposta restringe o direito fundamental da liberdade, deve-se verificar observância do princípio da proporcionalidade (Verhältnismässigkeitsprinzip), ou seja, analisar se a medida é adequada (Geeignetheit), necessária (Notwedigkeit oder Erforderlichkeit) e proporcional em sentido estrito (Stimmigkeitskontrolle). A prisão preventiva, no presente caso, tem por objetivo a preservação da ordem pública. O afastamento cautelar do réu da sociedade se mostra apto para alcançar tal objetivo, visto que a gravidade em concreto do fato praticado, demonstrado pelo modus operandi na prática do delito demonstra que a liberdade do acusado expõe risco à garantia da ordem pública. Dessa forma, a medida se mostra adequada. A medida restritiva de liberdade também se mostra necessária, uma vez a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para alcançar os objetivos da medida imposta, fornecendo proteção deficiente para os valores sociais e coletivos fundamentais salvaguardados (untermässig). A ponderação dos valores em conflito no caso concreto indica, ao meu sentir, a possibilidade de restrição da liberdade individual frente ao dever/poder do Estado de reprimir e impedir a prática de crimes – mais graves violações à ordem jurídica –, visto que no caso concreto há indicativos de que a liberdade do réu efetivamente põe em risco os valores sociais e coletivos protegidos, como fundamentado na decisão que aplicou a medida, não podendo ser utilizado o manto protetor do direito constitucional para expor a riscos outros direitos fundamentais constitucionalmente previstos. Assim, tenho que a medida atende ao subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito. Convém destacar que desde a última decisão que avaliou a prisão preventiva do acusado, não houve nenhuma modificação fática nos fundamentos da decretação da prisão preventiva do réu. Por fim, não vislumbro condições para a substituição do encarceramento cautelar por outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, uma vez que se revelam inadequadas e insuficientes, nos termos do art. 282, § 6o e art. 312, caput, ambos do CPP. Diante do exposto, mantenho a prisão preventiva imposta, nos termos do art. 319, do CPP, pelos próprios fundamentos da decisão que a decretou. Nesse contexto, a despeito dos argumentos do impetrante, não se verifica a ocorrência de fato novo apto a ensejar a revogação da prisão preventiva do paciente. Por outro lado, não se olvide que, independentemente da condenação e da projeção da pena a ser fixada, a segregação cautelar pode ser decretada, se presentes os requisitos que lhe são próprios, não sendo possível traçar discussão paralela, à luz dos princípios da homogeneidade e da proporcionalidade, entre a prisão preventiva e o regime prisional cominado em lei na hipótese de condenação, já que são institutos de natureza jurídica distinta. Confira-se, a respeito da temática, julgado do Superior Tribunal de Justiça, a saber: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE MONOCRÁTICA AUTORIZADA PELO ART. 932 DO CPC E PELO RISTJ. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.(...). 5. De fato, apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei n. 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva (RHC n. 88.732/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/02/2018). 6. Insta registrar, outrossim, que não merece guarida a alegação de que as condições subjetivas favoráveis ao recorrente são impeditivas à decretação do cárcere cautelar. Na esteira de entendimento de nossos Tribunais, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes, ainda que comprovadas, não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. 7. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 696.191/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021) Assim, a prisão preventiva do paciente acautela a ordem pública e assegura a aplicação da lei penal, não havendo espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos. À míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da causa o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 11 de julho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator